Tribunal: TJDFT
Processo: 0723101-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723101-15.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL BALDUINO DE QUEIROZ FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DEFESA. FALSO TESTEMUNHO. ARTIGO 342, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADES DO PROCESSO. CRIME ORIGINÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO GENÉRICO. DEMONSTRAÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O crime de falso testemunho é um delito formal e não depende da produção do efetivo resultado material, consumando-se com o depoimento prestado pela testemunha que faz falsa afirmação, nega ou cala a verdade sobre fato relevante. A consumação do crime não se subordina ao resultado do processo-crime em que foi cometido o falso testemunho, subsistindo independentemente de o testemunho ter ou não influído na decisão da causa. As ilegalidades apontadas pela Defesa, pertinentes ao processo de busca e apreensão criminal deflagrado no âmbito da ação penal relativa ao delito de homicídio, não restaram configuradas e, ainda que assim não o fosse, não teriam o condão de excluir a responsabilidade penal do réu quanto ao crime de falso testemunho. Não se exige, para a caracterização do dolo no crime de falso testemunho, uma finalidade específica, bastando a presença da vontade consciente de falsear a verdade e que a falsidade verse sobre circunstância juridicamente relevante. É impossível o reconhecimento da excludente de culpabilidade referente à coação moral irresistível se não há prova da sua existência e se os requisitos necessários para a sua configuração não foram preenchidos. A fixação da pena-base no mínimo legal não é possível ante a configuração do vetor dos antecedentes, devendo ser mantida inalterada a pena. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 157 c/c 260, ambos do Código de Processo Penal e 10 da Lei 13.869/2019, afirmando que “Apesar da medida cautelar de busca e apreensão no domicílio do acusado ter sido deferida por meio de decisão judicial fundamentada nos Autos no 2018.03.1.001547-4, não abrangia a restrição da liberdade e condução à delegacia, uma vez que nada de ilegal foi encontrado”. Suscita a ausência de validade do seu depoimento em delegacia, diante da coação e restrição da liberdade decorrente da coação policial, de sorte que não pode responder pelo crime constante no artigo 342, §1o, do Código Penal, motivo pelo qual deve ser absolvido. Invoca ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Articula a nulidade por falta de defesa técnica. Assevera que o uso de algemas não teve amparo legal. Enfatiza a ilegalidade da condução coercitiva. Aduz que sua condução à delegacia se deu contra a sua vontade, configurando crime de abuso de autoridade. Pondera que a ausência de dolo deve ser considerada para avaliação do presente caso, pois nitidamente a testemunha não teve qualquer intenção em velar a verdade para alterar o resultado do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157 c/c 260, ambos do Código de Processo Penal e 10 da Lei 13.869/2019. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028